Tribunal: TJES
Processo: 5001276-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001276-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001276-84.2020.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVD
O
:

MAKRO ATACADISTA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
uma vez que irresignado com a decisão que concedeu o pleito liminar requerido por

MAKRO ATACADISTA S/A

,
determinado que o
ente público
, “
em virtude dos débitos correlatos aos processos administrativos fiscais nºs. 8.626.276-9 (AINF nº. 5.050.642-2), 8.626.281-5 (AINF nº. 5.050.638-8, 8.626.270-0 (AINF nº. 5.050.641-1), 8.626.225-4 (AINF nº. 5.050.636-6) e 8.626.263-7 (AINF nº. 5.050.637-7), se abstenha de:
i)
negar certidão de regularidade fiscal à Requerente;
ii)
de inscrevê-la no CADIN, SPC, SERASA e outros órgãos de proteção ao crédito até o ajuizamento das respectivas execuções fiscais;
iii)
de impedir que ela usufrua dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Espírito Santo
.”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que
as
apólices apresentadas
como seguro garantia
não são meios hábeis a suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não estão previstas no rol do artigo 151, do CTN, logo, não podem ensejar a abstenção do nome da empresa devedora junto aos cadastros de inadimplentes e nem manter os benefícios fiscais a si concedidos, sendo lícito ao Estado inscrever a empresa Agravada no CADIN, SPC, SERASA e outros órgãos de proteção ao crédito até o ajuizamento das respectivas execuções fiscais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante evento 540108.

Desta decisão, o recorrente interpôs agravo interno (ID 560450).

A parte agravada apresentou contrarrazões recursais (ID 628508)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 20 de julho de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001276-84.2020.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVD
O
:

MAKRO ATACADISTA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
uma vez que irresignado com a decisão que concedeu o pleito liminar requerido por

MAKRO ATACADISTA S/A

,
determinado que o
ente público
, “
em virtude dos débitos correlatos aos processos administrativos fiscais nºs. 8.626.276-9 (AINF nº. 5.050.642-2), 8.626.281-5 (AINF nº. 5.050.638-8, 8.626.270-0 (AINF nº. 5.050.641-1), 8.626.225-4 (AINF nº. 5.050.636-6) e 8.626.263-7 (AINF nº. 5.050.637-7), se abstenha de:
i)
negar certidão de regularidade fiscal à Requerente;
ii)
de inscrevê-la no CADIN, SPC, SERASA e outros órgãos de proteção ao crédito até o ajuizamento das respectivas execuções fiscais;
iii)
de impedir que ela usufrua dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Espírito Santo
.”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que
as
apólices apresentadas
como seguro garantia
não são meios hábeis a suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não estão previstas no rol do artigo 151, do CTN, logo, não podem ensejar a abstenção do nome da empresa devedora junto aos cadastros de inadimplentes e nem manter os benefícios fiscais a si concedidos, sendo lícito ao Estado inscrever a empresa Agravada no CADIN, SPC, SERASA e outros órgãos de proteção ao crédito até o ajuizamento das respectivas execuções fiscais.

Pois bem.
A
dianto que
não
deve ser provido o recurso
.

Urge mencionar que o seguro-garantia encontra-se previsto na Lei nº 6.830/80, em seu artigo 9º, II, senão vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Importante observar outrossim que a legislação citada equipara o seguro-garantia a dinheiro quando dispõe em seu artigo 15, I, a possibilidade de substituição da penhora, gize-se:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;

Registro que a jurisprudência pátria perfilha o entendimento no sentido da possibilidade de utilização do seguro-garantia como meio de garantia.

A propósito do tema, trago à baila o precedente da c. Quarta Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ANTECIPAÇÃO DA GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AGRAVANTE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O seguro garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II da Lei nº 6.830⁄80, com a recente alteração trazida pela Lei nº 13.043⁄2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal, portanto, pode ser utilizada com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através do processo executivo fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, §3º do referido diploma legal. 2. Dispõe a Lei de Execuções Fiscais, ainda, no artigo 15, inciso I, que em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, equiparando, desta forma, este último, ao dinheiro, para fins de substituição de bem penhorado, circunstância que afasta o requisito do fumus boni iuris nas razões do Agravante. 3. O Agravante não trouxe em suas razões, argumentos concretos que demonstrem o periculum in mora, fazendo referência apenas ao suposto desacerto da decisão vergastada e as suas consequências deletérias ao erário, sem especificar, contudo, quais seriam tais prejuízos imediatos. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169003514, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08/08/2016, Data da Publicação no Diário:16/08/2016)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO GARANTIA E/OU FIANÇA BANCÁRIA. INVIABILIDADE. EFEITOS. APENAS EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
2
. Somente o depósito em dinheiro é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não possuindo esse efeito o seguro-garantia e/ou a fiança bancária.

[...].

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag AI, 024179010079, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. CADIN. PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. PROTESTO COMO FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo interno prejudicado.

1) O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001166, Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

A despeito da desnecessidade de caução,
importante mencionar que
o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de salvaguardar futura satisfação da execução fiscal
1
, equiparando-a também
a dinheiro para eventual substituição de penhora
2
, razão pela qual, de rigor assenti-la no processo cognitivo.

N
esse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

ADMINSITRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DE EXIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON CAUÇÃO SEGURO-GARANTIA POSSIBILIDADE NECESSIDADE DE APÓLICE COM ADICIONAL DE 30% - APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CPC QUANTO À ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 A jurisprudência desta egrégia Corte admite de forma tranquila o oferecimento dessa modalidade de garantia, para fins de suspensão da exibilidade da multa, mormente porque o legislador previu expressamente essa possibilidade nos arts. 9ª, II da LEF; 835, § 2º e 848, parágrafo único do CPC, desde que seu valor não seja inferior ao débito e o seguro-garantia seja acrescido de trinta por cento. 2 A despeito de a multa aplicada pelo Procon possuir natureza administrativa, aplicam-se as normas do CPC ao caso, que tratam da ordem preferencial de penhora, tendo como válida a possibilidade de franquear-se a garantia pela agravante, de modo que se a apólice em questão tiver seu prazo de vigência expirado antes do trânsito em julgado da ação originária, a suspensão da exigibilidade do crédito será imediatamente cessada e o débito poderá ser exigido de imediato, a fim de que possa evitar a existência de prejuízo ao credor.
3 Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016199, Relator
:
JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO, EQUIVALENTE AO VALOR DO DÉBITO LEVADO A PROTESTO, ACRESCIDO DE 30% RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O agravado ajuizou a demanda na origem com o objetivo de ver anulada a multa administrativa no valor de R$ 8.861.700,00 imposta pelo PROCON no bojo de processo administrativo, cuja origem se deu a partir da reclamação de cliente do banco agravado, que alegava que mesmo após requerimento de cancelamento do seguro Proteção Plus Bradesco vinculado a seu cartão de crédito, o banco continuava realizando a cobrança no valor de R$ 23,85. 2) A fim de garantir o juízo e possibilitar a concessão da antecipação de tutela no sentido de suspender a exigibilidade da multa administrativa, o banco agravado trouxe a apólice de seguro-garantia no valor atualizado da multa administrativa (não-tributária), acrescido de mais de 30% do valor da multa. Assim, considerando que houve a oferta de seguro-garantia que cobria a multa administrativa em questão em valor superior ao requerido em lei, e consoante o inciso II, art. 9º, da Lei nº 13.043/2014, foi deferido pleito antecipatório, para determinar que o PROCON suspendesse a exigibilidade da multa aplicada e se abstivesse de ajuizar ação executiva para impedir obtenção de certidão negativa com efeitos de positiva em face do autor. 3) Pelo fato de a multa aplicada pelo Procon possuir natureza administrativa, e não se tratar de crédito tributário, descabida a aplicação do Código Tributário Nacional e do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo nº 1.156.668/DF, que analisou a taxatividade do art. 151 do CTN e afastou o uso de fiança bancária e seguro-garantia para fins de suspensão de exigibilidade de crédito tributário. 4) Nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, se admite a garantia do juízo por meio de seguro-garantia, a qual equipara-se à penhora em dinheiro. In casu, a apólice ofertada pelo agravado possui início de vigência em 19.04.2017 e fim de vigência em 19.04.2023, sendo que caso haja necessidade de postergação do prazo de vigência do seguro, pode o devedor pleitear a renovação de tal prazo antes de seu término, segundo se extrai do item 4.3 da apólice. 5) Dessarte, válida a garantia ofertada pelo agravado, de modo que se a apólice em questão tiver seu prazo de vigência expirado antes do trânsito em julgado da ação originária, a suspensão da exigibilidade do crédito será imediatamente cessada e o débito poderá ser exigido de imedia
to, a fim de que possa evitar a existência de prejuízo ao credor. 6) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007992, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
–
Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018)

Decerto
, deve-se ter em mente que a execução embora
vise
satisfazer os anseios do credor,
deve ocorrer de forma menos gravosa para o devedor, ex vi do artigo 805 do CPC/2015
3
.

Doutra banda, não há rigorosamente qualquer risco para o
ente público
, uma vez que, na hipótese de ser mantida a
sanção, o valor poderá
se
r
imediatamente paga quando da solução da lide,
uma vez que

a garantia servirá para
pagamento da
sanção pecuniária que lhe foi
imposta.

Por todo o exposto,
nego
provimento ao recurso
,
a fim de manter irretocada a decisão vergastada.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

2
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;

3
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001276-84.2020.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVD
O
:

MAKRO ATACADISTA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON
MUNICIPAL.

C
AUÇÃO POR
“SEGURO-GARANTIA”
. ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA PELO JUUÍZO PRIMEVO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de salvaguardar futura satisfação da execução fiscal, equiparando-a também a dinheiro para eventual substituição de penhora, razão pela qual, de rigor assenti-la no processo cognitivo para suspensão de exigibilidade.

2.
A
execução
deve ocorrer de forma menos gravosa para o devedor, ex vi do artigo 805 do CPC/2015.

3.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.